Tribunal: TJMT
Processo: 1005600-75.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005600-75.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DA EMPRESA –
EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO VOTO CONDUTOR – DISCREPÂNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO E A PARTE DISPOSITIVA – OCORRÊNCIA
- VÍCIO SANADO – EMBARGOS DO ENTE ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – BEM OFERTADO EM GARANTIA – PREFERÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – ACORDÃO REFORMADA – EMBARGOS DO AGRAVANTE ACOLHIDO – EMBARGOS DO AGRAVADO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Havendo divergência a parte dispositiva do julgado e a decisão consignada no corpo do voto condutor do aresto, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, apenas para seja sanado o vício apontado.

4. Acordão reformada, Embargos do agravante acolhido, embargados do agravado rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos pelos
PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no id. 70506498 que, por unanimidade, de parcialmente provimento ao recurso.

O primeiro Embargante
(PRODUCAMPO INSDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA),
em suas razões recursais, sustenta que o acórdão incide em material, uma vez que consta ao final do voto
“certidão negativa com efeito de positivo”,
o qual, o certo seria “
certidão positiva com efeito negativo (CPEND)”
.

Requerendo, ao final, o provimento do presente embargos de declaração, a fim de que seja sanado o erro material apontado.

Em outro norte, o
ESTADO DE MATO GROSSO
(segundo Embargante) também interpôs Embargos de Declaração, em sínteses alega omissão na medida que aceito o bem imóvel da sede empresa, como caução para emissão de certidão negativa com efeito de positivo.

Aduz que partiu da equivoca premissa que o bem imóvel ofertado em garantia antecipada da Execução fiscal era idôneo, já que o bem não é livre e desembaraçado, notadamente porque, além da penhora recaída sobre o imóvel, também se verifica diversas averbações de garantia de Execuções de Título Extrajudicial de elevado valor à margem da matrícula.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão.

Sem contrarrazões por ambos Embargados.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no id. 70506498 que, por unanimidade, de parcialmente provimento ao recurso.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, tenho que a hipótese de somente de erro material se aplica no presente caso.

Isso porque, na redação da parte dispositiva do voto condutor, constou de forma equivocada:
“emissão de certidão negativa com efeito de positivo
”, enquanto a fundamentação empregada no voto proferido pelo Relator e acompanhado pelos demais Desembargadores converge para a emissão da
“certidão positiva com efeito negativo”,
como bem citado os precedentes:

“Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO DE BEM IMÓVEL.
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é viável, em sede cautelar em executivo fiscal, a caução de bem imóvel para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com vistas à obtenção de certidão com efeito de negativa.
II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 394.779/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015)”.

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração apenas para sanar o erro material apontado, a fim de que a parte dispositiva se adeque ao teor do voto condutor do aresto embargado.

Em outro norte, quanto o Embargos do
ESTADO DE MATO GROSSO,
razão não lhe assiste.

Em que pese em suas razões, sustenta a omissão em não verifica que a matrícula do imóvel ofertado com garantia, não é livre e desembaraçado, porque, além da penhora recaída sobre o imóvel, também se verifica diversas averbações de garantia de Execuções de Título Extrajudicial de elevado valor à margem da matrícula n. 75.104.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, destacando a preferência dos Créditos Tributários sobre os demais, como se vê:

Nessa perspectiva,
ainda que exista uma averbação de penhora de execução de título extrajudicial na matrícula do imóvel apresentada, essa também não obsta a caução em razão da preferência do crédito tributário sobre os demais
, conforme se denota do caput do artigo 186 do Código Tributário Nacional, senão vejamos:

Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o recebimento do bem imóvel como caução, com valor suficiente para a satisfação do crédito, ao passo que se mostra nítido o direito à certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Ante o exposto,
ACOLHO o primeiro EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de sanar o erro material apontado pela empresa agravante
PRODUCAMPO INSDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
, para adequar a parte dispositiva ao teor do voto condutor do aresto embargado, passando a ficar assim redigido:

“Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, para reforma o decisum vergastado e determinar que seja aceito o bem imóvel, sede da empresa, como caução
para emissão de CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVO”.

Em outro norte,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS,
pelo ente estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021